Tribunal: TJDFT
Processo: 0747940-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0747940-50.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUDMILA RORIZ PACIENTE: YAN DOS SANTOS SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada LUDMILA RORIZ em favor de YAN DOS SANTOS SOARES, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. art. 121, §2°, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. No presente writ, alega a impetrante, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; e excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. A despeito dos argumentos ventilados pela impetrante, o presente habeas corpus não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Nem mesmo a decisão que se busca atacar com a presente impetração foi devidamente carreada aos autos. Advirto que o habeas corpus exige prova pré-constituída dos elementos necessários à análise da pretensão deduzida, sendo ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Buscando viabilizar o amplo acesso do paciente ao Poder Judiciário, antes da análise da liminar vindicada, determino a intimação da impetrante para carrear aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as cópias das peças processuais necessárias para a análise da controvérsia, especialmente da decisão atacada. Previno a impetrante que o não cumprimento da intimação ou a recalcitrância na instrução deficiente do feito, poderá ensejar a inadmissão do habeas corpus. I. Brasília, 6 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador